Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-83.2015.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFRONTO COM VERSÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL E DUVIDOSO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A versão da vítima em contraposição à do réu, produzidas na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, não possui o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, demonstrando-se a insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima tem especial importância em processos cujos fatos ocorreram albergados pela clandestinidade. Todavia, não possui caráter absoluto, já que se deve encontrar em consonância com outras provas coligidas nos autos, o que não é o caso dos autos.
3. Havendo notícia de informante/testemunha ocular dos fatos, a qual não foi arrolada pela acusação, o exame probatório fica a cargo somente das declarações da vítima e do réu que, ante as inconsistências apresentadas, acarretam a incidência da máxima do princípio do in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.